Tribunal: TJES
Processo: 0000542-48.2021.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000542-48.2021.8.08.0013
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PEDRO HENRIQUE SASSO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0000542-48.2021.8.08.0013
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE:
PEDRO HENRIQUE SASSO

Advogados do(a) APELANTE:
FERNANDA DO VALE BENINCA - ES33542, RENATA CAMILA NASCIMENTO - ES17549

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR:
DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença que condenou o Apelante pela prática do crime previsto no Art. 157,
caput
, do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, requerendo, em síntese, a desclassificação para roubo tentado ou furto tentado, bem como a isenção das custas processuais e da pena de multa.

Consta dos autos que no dia 23 de junho de 2021, no Bairro Volta Redonda, nas dependências do Supermercado MultiShow, Castelo/ES, o denunciado
PEDRO HENRIQUE SASSO,
mediante grave ameaça e simulando estar armado, subtraiu para si a quantia de R$195,00 (cento e noventa e cinco reais) de um dos caixas, sendo preso em flagrante e restituída a quantia ao Supermercado.

Feitas essas breves considerações, destaca-se que a
materialidade
delitiva restou demonstrada pelo Auto de prisão em Flagrante de fls. 03, Boletim unificado de fl. 05/06, Auto de apreensão de fl. 07 e Auto de restituição de fl. 16.

Já a
autoria
pode ser observada por meio dos depoimentos prestados sob o crivo do contraditório, que confirmam o reconhecimento do recorrente como sendo o autor do delito, principalmente da vítima
Márcia Helena Coelho Ferreira,
à fl. 87, no qual confirma que o acusado adentrou ao estabelecimento simulando estar armado gritando e anunciando o assalto, dizendo
“passa o dinheiro se não eu vou atirar”
,
tendo a vítima assustada entregue o dinheiro.

Afirmou, ainda, que após se evadir do local, o acusado correu em direção ao rio, onde foi preso em flagrante por policiais militares, que logaram êxito em encontrá-lo junto com o dinheiro furtado.

O policial que participou da diligência, Hioergenes Areas Turini Finotti Machado, confirmou em audiência o teor das informações lavradas no boletim de ocorrência de fl. 27, de que o apelante teria se escondido embaixo de uma ponte, e que foi encontrada toda a quantia furtada com ele. Informou, ainda, que o denunciado era conhecido pela prática de outros crimes.

O réu, por sua vez, ao ser interrogado em juízo, confessou ter “pedido” os valores aprendidos, porém, nega ter ameaçado a vítima e simulado estar armado.

Inobstante a negativa da grave ameaça, observa-se que há elementos suficientes nos autos para a comprovação da ação delituosa, eis que a consumação se dá com a inversão da posse da
res furtiva
, mesmo que por curto lapso temporal.

Cumpre destacar que a restituição da quantia subtraída se deu após a prisão em flagrante pelos policiais, após o recorrente deixar o estabelecimento em fuga.

Ademais, a funcionária do estabelecimento foi gravemente ameaçada pelo Apelante, simulando, inclusive, estar armado, o que caracteriza o crime de roubo, sendo incabível a desclassificação para furto ou a forma tentada do delito.

A jurisprudência é pacífica quanto à delimitação da consumação do crime a partir da posse de fato da
res furtiva
, ainda que por breve espaço de tempo, como se vê:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. HABITUALIDADE DELITIVA. CONDENAÇÕES APTAS A CARACTERIZAR MAUS ANTECEDENTES. TENTATIVA AFASTADA. INVERSÃO DA POSSE POR TEMPO SUFICIENTE. REGIME MAIS GRAVOSO FUNDAMENTADO. REPARAÇÃO MÍNIMA DE DANOS. LEGALIDADE
.

1. Sedimentou-se a orientação jurisprudencial no sentido de que a incidência do princípio da insignificância pressupõe a concomitância de quatro vetores: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2. A Corte local afastou a aplicação do princípio da insignificância, uma vez que o agravante possui habitualidade delitiva em crimes patrimônios, sendo reincidente e com maus antecedentes, com condenação por roubo, não havendo falar-se em ilegalidade. 3. Adequada elevação da pena-base pela valoração dos antecedentes, possuindo o réu duas condenações anteriores, o que também justifica exasperação acima de 1/6, por furto qualificado e roubo. 4.
Verificada a consumação do delito de furto, afastando alegação de eventual tentativa, tendo ocorrido a evasão do estabelecimento comercial na posse dos objetos furtados, o que é suficiente para demonstrar a caracterização do crime, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior.
5. Regime prisional mais gravoso justificado pela presença da reincidência, além da pena-base acima do mínimo legal. 6. Ausência de ilegalidade da fixação de reparação mínima de danos, nos termos do art. 387, IV, do CPP, com pedido expresso do Ministério Público, no valor de R$11,40, em razão da quebra de um dos objetos furtados no momento da fuga. 7. Agravo regimental desprovido.(AgRg no HC n. 735.002/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022 – destaque).

Por essas razões, vislumbro a existência de elementos concretos suficientes para justificar a condenação do apelante pelo crime de roubo (Artigo 157, do Código Penal).

Uma vez que a pena foi fixada no mínimo legal, nada há que se considerar em relação à dosimetria da pena.

No tocante ao pedido de isenção das custas processuais e da pena de multa, é entendimento há muito adotado por esta Câmara, segundo o qual
“a condenação ao pagamento das custas processuais é consectário lógico da sentença penal condenatória, cabendo ao juízo da execução avaliar a necessidade, ou não, de suspensão da exigibilidade”
(TJ-ES - APL: 00376756720168080024 Relatores: WILLIAN SILVA Data de Julgamento: 05/06/2019, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 17.6.2019).

Mediante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo incólume a sentença guerreada.

É como voto.

VOTO REVISOR
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO – ROUBO - GRAVE AMEAÇA - ASSEGURAR A IMPUNIDADE DO CRIME OU A DETENÇÃO DA COISA PARA SI – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE TENTADA – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Preserva-se a condenação pelo crime de roubo diante do emprego de grave ameaça e da simulação de porte de arma de fogo, eis que demonstradas a materialidade e a autoria delitiva pelos depoimentos da vítima e testemunha ouvidas sob o crivo contraditório, sendo incabível a desclassificação para o delito de furto.

A consumação do delito restou clara nos autos quando houve a inversão da posse da
res furtiva
, mesmo que por curto lapso temporal, sendo necessária a ação policial com prisão em flagrante para que os itens fossem restituídos, impossibilitando a aceitação da tese de crime tentado.

A condenação ao pagamento das custas processuais é consectário lógico da sentença penal condenatória, cabendo ao juízo da execução avaliar a necessidade, ou não, de suspensão da exigibilidade.

Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL), à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.